Tribunal: TJES
Processo: 5000008-97.2023.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-97.2023.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIBIO JOSE DA SILVA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada. Afirma a parte autora, de modo resumido, que nunca realizou a contratação do referido empréstimo consignado junto à instituição ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais, salientando-se que houve julgamento conjunto deste feito com os de nºs 5000433-27.2023.8.08.0029, 5000434-12.2023.8.08.0029 e 5000648-03.2023.8.08.0029, considerando que o juízo de piso reconheceu a existência de conexão entre os processos, haja vista a parte autora ter impugnado em cada um desses feitos cobranças distintas as quais não reconhece, tendo como credora as recorridas, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a reforma do ato sentencial, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, o banco requerido pugna pela manutenção da sentença.

3. Inicialmente, em atenção ao pleito de manutenção de conexão dos processos, formulados em contrarrazões ao recurso inominado, tem-se que todas as ações conexas já foram julgadas por esta 2ª Turma Recursal, seja em razão de sorteio, seja em decorrência de redistribuição, justamente para se manter a conexão determinada pelo juízo de origem. Assim, desnecessário qualquer provimento neste sentido, pois o pleito foi atendido.

4. No mérito, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Embora esta turma recursal analise com a necessária cautela demandas envolvendo contratação eletrônica de concessão de crédito, tem-se que, no presente caso, houve suficiente comprovação da efetiva adesão do autor ao contrato que alega desconhecer. Destacam-se os elementos que permitem tal conclusão: (i). a contratação se deu mediante biometria facial, sendo exigida selfie do autor e foto de seus documentos; (ii) o local em que houve a contratação eletrônica é deveras próximo da residência do autor; (iii) é reconhecida a transferência de valores para a conta do requerente; (iv) não há depósito em juízo do numerário transferido em razão da contratação.

6. Destaca-se, ademais, que o próprio autor indica, nas petições de ingresso dos processos conexos, não possuir controle sobre suas finanças, ao afirmar textualmente que “O Requerente sequer sabe se recebeu ou não os valores de R$1.167,60 (mil cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos), referente ao contrato nº 640627434, pois simplesmente vai até a agência e, com a ajuda de familiares, recebe os valores que lá estão depositados, sem saber quantos são”.

7. Assim, pela falta de zelo do autor, ainda que se tratasse de contrato fraudulento (o que não é a hipótese dos autos, frisa-se), o negócio jurídico foi convalidado, eis que o banco recorrido cumpriu integralmente sua parte no acordo, sem que fosse apresentada qualquer resistência do autor. Exigível, portanto, a contraprestação devida.

8. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)